Tribunal: TJDFT
Processo: 0701525-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS. SISBAJUD. MODALIDADE REITERADA. LAPSO TEMPORAL. MENOS DE SEIS MESES. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. É cabível a renovação das diligências nos sistemas de consulta à disposição do Poder Judiciário, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD - importantes ferramentas para localização de bens e satisfação do crédito perseguido –, após o transcurso de prazo razoável ou quando houver indícios de modificação na situação financeira do devedor, observando-se o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Transcorrido menos de seis meses das últimas pesquisas promovidas no SISBAJUD e não comprovada eventual mudança na situação patrimonial do devedor, é inviável o deferimento da diligência.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.